Tribunal: TCU
Processo: 036.548/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2016 (no da TCE no sistema: 2801/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4940/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.548/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Joaquim de Sousa Carvalho (XXX.764.273-XX); e Município de Cabeceiras do Piauí/PI (41.522.277/0001-61). 1.2. Entidade: Município de Cabeceiras do Piauí/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassia Kelly dos Santos Barcelos (44747/OAB-DF), Herman Ted Barbosa (10001/OAB-DF), Fernanda Torres de Lima (73152/OAB-DF), Fabline Siqueira Batista (29372/OAB-DF) e Lise Reis Batista de Albuquerque (25998/OAB-DF), representando Jose Joaquim de Sousa Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 11.478/2023, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 5/12/2023, Ata 43/2023, ratificado pelo Acórdão 5.611/2024, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 13/8/2024, Ata 29/2024, e Acórdão 7.507/2024, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 22/10/2024, Ata 39/2024. Data de origem da multa: 5/12/2023 Valor original da multa: R$ 6.000,00 Data do recolhimento: 24/03/2025 Valor recolhido: R$ 6.267,94